Tribunal: STF
Processo: RE 140431
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO.
IMPROCEDÊNCIA.
1.      Recurso extraordinário. Benefício fiscal. Direito
 de Crédito. Provimento parcial do recurso. Contradição no julgado.
Alegação improcedente. A decisão agravada refutou a argumentação de
que o acórdão recorrido estaria deferindo benefício fiscal à
contribuinte do ICM, sem lei específica que a autorizasse, dado que,
 em face do artigo 23, § 6º, da EC n. 1, foi firmado o Convênio AE
n.  7/71, incorporado à legislação estadual pelo Decreto-Legislativo
 n.  2.281/71.
2.      Deferimento do crédito de ICM em relação a
produtos destinados à exportação, independentemente de ocorrência da
 operação tributária. Impossibilidade. Pretensão estatal acolhida,
uma vez que a empresa exportadora somente adquire o direito à
transferência do crédito quando realiza a importação de seus
produtos.
3.      Vícios no julgado. Inexistência.
Agravo regimental
não provido.